Tribunal: TJDFT
Processo: 0733550-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO VERIFICADO.
1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
2. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de omissão, pretende rediscutir a matéria, o que não se mostra adequado na presente via recursal.
3. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo vício a ser sanado. A propósito, a legitimidade da construtora para responder pelos danos decorrentes do pagamento de juros de obra pelo consumidor está estritamente ligada ao atraso na entrega da obra, que restou devidamente reconhecido no caso sob julgamento, não podendo o atraso ser imputado ao agente financiador. Uma vez que toda a celeuma foi solucionada à luz do entendimento do STJ exposto no Tema Repetitivo no 996, nenhuma das teses defensivas levantadas pelas construtoras foram acolhidas, não havendo omissão no acórdão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.
4. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995 c/c. o art. 1022 do CPC, isto é, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE).
6. Apesar de não acolhidos, os Embargos de Declaração opostos não possuem caráter manifestamente protelatório, não possuindo cabimento a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/1995.